Tribunal: TJSP
Processo: 0050231-70.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão criminal – Art. 226, do Código de Processo Penal – Inobservância – Irrelevância – Nulidade – Inocorrência – Precedentes;
Revisão criminal – Negativa do réu durante a instrução – Vítima não localizada para inquirição em juízo – Reconhecimento fotográfico apenas na delegacia – Falta de confirmação durante o contraditório – Condenação contrária à evidência dos autos – Ocorrência

Ementa:
Revisão criminal – Art. 226, do Código de Processo Penal – Inobservância – Irrelevância – Nulidade – Inocorrência – Precedentes;
Revisão criminal – Negativa do réu durante a instrução – Vítima não localizada para inquirição em juízo – Reconhecimento fotográfico apenas na delegacia – Falta de confirmação durante o contraditório – Condenação contrária à evidência dos autos – Ocorrência – Pedido revisional deferido para absolver o peticionário.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050231-70.2019.8.26.0000 - São José dos
Campos
Peticionário: Abnael Torres de Castro Junior
Voto no 16939
Registro: 2020.0000707078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0050231-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
peticionário ABNAEL TORRES DE CASTRO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o pedido
revisional para absolver Abnael Torres de Castro Júnior da imputação contra ele
formulada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAULO ROSSI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050231-70.2019.8.26.0000 - São José dos
Campos
Peticionário: Abnael Torres de Castro Junior
Voto no 16939
Revisão criminal
Art. 226, do Código de
Processo Penal Inobservância Irrelevância
Nulidade Inocorrência Precedentes;
Revisão criminal Negativa do réu durante a
instrução

Vítima
não
localizada
para
inquirição em juízo Reconhecimento fotográfico
apenas na delegacia
Falta de confirmação
durante o contraditório Condenação contrária
à evidência dos autos Ocorrência Pedido
revisional deferido para absolver o peticionário.

Vistos.
Cuida-se de revisão criminal apresentada por
Abnael Torres de Castro Júnior contra a r. sentença copiada a fls.
153/155, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de São José dos Campos, Dr. Marcus Augustus de Augusto
Pulice, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou o
peticionário, por infração ao art. 171, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade por
mais 10 dias-multa.
Alega, em resumo, que a sentença condenatória

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050231-70.2019.8.26.0000 - São José dos
Campos
Peticionário: Abnael Torres de Castro Junior
Voto no 16939
contrariou o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal e, além
disso, a vítima não foi ouvida em audiência, tudo levando à anulação do
processo ou à absolvição do requerente (fls. 2/11).
Processado o pedido, sem a liminar postulada (fls.
186/188), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento da revisão
para a absolvição do peticionário (fls. 193/205).
É o relatório.
Cuida-se revisão criminal ajuizada por Abnael
Torres de Castro Júnior contra a r. sentença do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal de Comarca de São José dos Campos que o condenou, por
infringência ao art. 171, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, substituída a privativa de liberdade por mais 10 dias-multa.
E, na análise da pretensão deduzida, de se
concluir que não é caso de anulação do processo por violação do art. 226,
do Código de Processo Penal, pois a providência, nas próprias palavras do
inciso II do mencionado dispositivo deve ser obedecida quando possível.
Vale dizer, trata-se de recomendação e não de
providência obrigatória a ponto de tornar nulo o processo onde ela não foi
observada.
Nesse sentido segue tranquila a jurisprudência:
"É pacífico o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050231-70.2019.8.26.0000 - São José dos
Campos
Peticionário: Abnael Torres de Castro Junior
Voto no 16939
quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de
Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação."
(RHC 67.675/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
15/03/2016, DJe 28/03/2016);
"Este
Tribunal
Superior
é
firme
no
entendimento de que a inobservância das formalidades legais para o
reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se
tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando
realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando
amparado em outros elementos de prova." (AgRg no AREsp 768.850/SP,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015,
DJe 02/02/2016).
Isso considerado, então, cumpre analisar a prova
colhida nos autos, inclusive porque não foi interposto recurso de apelação
contra a sentença, que transitou em julgado em primeira instância.
E, por aqui, de rigor o deferimento do pedido
para a absolvição do acusado, na esteira, aliás, do parecer da d.
Procuradoria de Justiça.
De fato, a denúncia imputou ao peticionário a
prática de crimes de estelionato, na medida em que, no dia 15 de outubro
de 1999, na Avenida José Longo, no 1614, na cidade de São José dos
Campos, obteve para si e para Antônio Rogério Figueiredo D'Amicci
(falecido antes do processo fls. 57), vantagem ilícita de R$ 769,00 em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050231-70.2019.8.26.0000 - São José dos
Campos
Peticionário: Abnael Torres de Castro Junior
Voto no 16939
prejuízo de “Astrun Comércio e Assistência Técnica Ltda.”, representada
por Carlos Roberto Trevisan, mediante utilização de artifício fraudulento.
Além disso, nos idas 10 e 17 de agosto de 2000,
obteve nova vantagem ilícita em prejuízo de Mário Augusto Roble
Crepaldi, João Antônio Landim e Cíntia Pestana Ziechlinsk, sempre
utilizando de artifício fraudulento.
Entretanto, a sentença condenou o peticionário
apenas por um crime de estelionato, aquele praticado contra a vítima Cíntia
que, no entanto, jamais foi ouvida durante o contraditório, pois o
Ministério Público desistiu de sua oitiva, uma vez que não localizada (fls.
108/109).
Por isso, considerando que o réu negou a
participação no estelionato em seu interrogatório judicial afirmando que
prestava um serviço para o corréu falecido e quando foi buscar algumas
peças, ele pediu que parasse em alguns lugares, mas jamais esteve com ele
no momento dos crimes descritos na denúncia (fls. 56/58), de rigor
concluir que a condenação se baseou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico realizado pela vítima Cíntia na delegacia (fls. 27/28), onde,
mesmo assim, apontou para o corréu como responsável pelo pagamento
com o cheque e só disse que o peticionário estava com ele e outro
elemento.
Não bastasse tudo isso, a vítima Carlos Roberto
Trevisan não conseguiu confirmar o reconhecimento fotográfico (fls.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050231-70.2019.8.26.0000 - São José dos
Campos
Peticionário: Abnael Torres de Castro Junior
Voto no 16939
89/91), enquanto João Antônio Landim se limitou a confirmar a fraude,
mas sem apontar para o requerente como participante dela (fls. 104/105).
Ora, como se percebe, a condenação se deu
exclusivamente pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Cíntia na delegacia de polícia, mas que, como se viu, não foi confirmado
durante o contraditório.
Assim, inclusive porque as outras duas vítimas,
que foram inquiridas em juízo, não apontaram para o peticionário como
participante do estelionato tanto que houve absolvição quanto a esses
delitos o certo é que a decisão deve mesmo ser havida como contrária à
prova dos autos, a ponto de justificar o deferimento da revisão para a
absolvição do peticionário.
Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido
revisional para absolver Abnael Torres de Castro Júnior da
imputação contra ele formulada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR